Tribunal: TJES
Processo: 5002121-90.2024.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NÃO CONTRATADA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Erli Frontine da Silva contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face da associação ABRASPREV. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial para: (i) declarar a nulidade do vínculo associativo e a inexistência dos débitos; (ii) condenar a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados (R$ 345,60); (iii) condenar ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais; e (iv) condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O recurso da autora visa exclusivamente à majoração da indenização por danos morais para R$ 30.000,00, sob o argumento de que o valor fixado na origem é irrisório diante da fraude cometida e da hipervulnerabilidade da autora, pessoa idosa e beneficiária do INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, diante da conduta da parte ré de realizar descontos indevidos em benefício previdenciário sem a existência de relação jurídica válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre a autora, beneficiária de aposentadoria, e a associação ré, que prestaria serviços mediante remuneração, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ.

4. Configura-se ato ilícito a realização de descontos mensais indevidos a título de contribuição associativa sem a devida contratação, especialmente quando se trata de verba de natureza alimentar, presumindo-se o dano moral (in re ipsa), dada a afetação direta à subsistência da autora.

5. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano, a condição econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da sanção.

6. O valor de R$ 2.000,00 fixado em primeiro grau mostra-se insuficiente diante da conduta ilícita praticada contra pessoa idosa e hipossuficiente, bem como do porte da instituição ofensora, revelando-se necessária a majoração.

7. A jurisprudência recente deste Tribunal tem adotado como parâmetro razoável o valor de R$ 5.000,00 para situações análogas, envolvendo descontos indevidos em benefícios previdenciários decorrentes de contratações inexistentes ou fraudulentas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações entre consumidores e associações que oferecem serviços mediante remuneração, ainda que sem fins lucrativos.

2. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário sem anuência do consumidor caracteriza ato ilícito e enseja dano moral presumido (in re ipsa).

3. O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorado quando se mostrar incompatível com a gravidade da conduta e as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.297.974/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.05.2013; TJES, Apelação Cível 011190013752, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 07.06.2022; TJES, Apelação Cível 0020672-61.2019.8.08.0035, Rel. Des.ª Heloisa Cariello, j. 18.10.2024; TJES, Apelação Cível 00005576720218080061, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 25.11.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002121-90.2024.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERLI FRONTINE DA SILVA

APELADO: ABRASPREV ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CONTRIBUINTES DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NÃO CONTRATADA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Erli Frontine da Silva contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face da associação ABRASPREV. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial para: (i) declarar a nulidade do vínculo associativo e a inexistência dos débitos; (ii) condenar a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados (R$ 345,60); (iii) condenar ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais; e (iv) condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O recurso da autora visa exclusivamente à majoração da indenização por danos morais para R$ 30.000,00, sob o argumento de que o valor fixado na origem é irrisório diante da fraude cometida e da hipervulnerabilidade da autora, pessoa idosa e beneficiária do INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, diante da conduta da parte ré de realizar descontos indevidos em benefício previdenciário sem a existência de relação jurídica válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre a autora, beneficiária de aposentadoria, e a associação ré, que prestaria serviços mediante remuneração, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ.

4. Configura-se ato ilícito a realização de descontos mensais indevidos a título de contribuição associativa sem a devida contratação, especialmente quando se trata de verba de natureza alimentar, presumindo-se o dano moral (in re ipsa), dada a afetação direta à subsistência da autora.

5. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano, a condição econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da sanção.

6. O valor de R$ 2.000,00 fixado em primeiro grau mostra-se insuficiente diante da conduta ilícita praticada contra pessoa idosa e hipossuficiente, bem como do porte da instituição ofensora, revelando-se necessária a majoração.

7. A jurisprudência recente deste Tribunal tem adotado como parâmetro razoável o valor de R$ 5.000,00 para situações análogas, envolvendo descontos indevidos em benefícios previdenciários decorrentes de contratações inexistentes ou fraudulentas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações entre consumidores e associações que oferecem serviços mediante remuneração, ainda que sem fins lucrativos.

2. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário sem anuência do consumidor caracteriza ato ilícito e enseja dano moral presumido (in re ipsa).

3. O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorado quando se mostrar incompatível com a gravidade da conduta e as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.297.974/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.05.2013; TJES, Apelação Cível 011190013752, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 07.06.2022; TJES, Apelação Cível 0020672-61.2019.8.08.0035, Rel. Des.ª Heloisa Cariello, j. 18.10.2024; TJES, Apelação Cível 00005576720218080061, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 25.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ERLI FRONTINE DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Iúna, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de
ABRASPREV
.

A r. sentença julgou
procedentes
os pedidos autorais para:
(i)
declarar a nulidade do vínculo associativo e a inexistência dos débitos;
(ii)
condenar a requerida à restituição em dobro dos valores descontados (R$ 345,60), com juros e correção;
(iii)
condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais;
(iv)
condenar a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante pugna exclusivamente pela
majoração do
quantum
indenizatório
a título de danos morais, pleiteando o valor de R$ 30.000,00. Sustenta, em síntese, que a autora é pessoa idosa e hipossuficiente, que houve apropriação indevida de dados sigilosos e que o valor arbitrado na origem é irrisório e incapaz de cumprir a função punitivo-pedagógica da condenação diante da fraude praticada.

A Apelada, embora intimada, apresentou peça denominada "contestação" de forma intempestiva, conforme certidão cartorária, não havendo, portanto, contrarrazões válidas a serem apreciadas.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
ERLI FRONTINE DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Iúna, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de
ABRASPREV
.

A r. sentença julgou
procedentes
os pedidos autorais para:
(i)
declarar a nulidade do vínculo associativo e a inexistência dos débitos;
(ii)
condenar a requerida à restituição em dobro dos valores descontados (R$ 345,60), com juros e correção;
(iii)
condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais;
(iv)
condenar a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante pugna exclusivamente pela
majoração do
quantum
indenizatório
a título de danos morais, pleiteando o valor de R$ 30.000,00. Sustenta, em síntese, que a autora é pessoa idosa e hipossuficiente, que houve apropriação indevida de dados sigilosos e que o valor arbitrado na origem é irrisório e incapaz de cumprir a função punitivo-pedagógica da condenação diante da fraude praticada.

A Apelada, embora intimada, apresentou peça denominada "contestação" de forma intempestiva, conforme certidão cartorária, não havendo, portanto, contrarrazões válidas a serem apreciadas.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

A controvérsia recursal cinge-se unicamente ao valor arbitrado a título de danos morais, uma vez que a falha na prestação do serviço, a inexistência de contratação e o dever de indenizar restaram incontroversos, mormente diante da revelia decretada na origem.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, enquadrando-se a autora no conceito de consumidora e a associação ré no de fornecedora de serviços, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ.

No caso em tela, restou comprovado que a Apelante, pessoa idosa e beneficiária do INSS, sofreu descontos mensais indevidos em sua verba alimentar sob a rubrica de contribuição associativa não contratada. Tal conduta, conforme bem pontuado na sentença, configura ato ilícito que extrapola o mero aborrecimento, caracterizando o dano moral
in re ipsa
.

No que tange ao
quantum
indenizatório, a fixação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se para a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da medida, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa.

O valor de R$2.000,00 fixado em primeiro grau mostra-se, de fato, tímido diante da gravidade da conduta (utilização indevida de dados de idoso para descontos em benefício previdenciário) e do porte econômico da ofensora. Por outro lado, o pleito da Apelante de R$30.000,00 revela-se excessivo para os padrões adotados por este Egrégio Tribunal em casos análogos.

A jurisprudência recente desta Corte tem convergido para o arbitramento da indenização em
R$5.000,00 (cinco mil reais)
em situações semelhantes, envolvendo descontos indevidos em benefício previdenciário por instituições financeiras ou associações, considerando tal montante adequado para compensar a vítima e punir o ofensor.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes, inclusive desta Câmara:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por sindicato contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Contratual, condenou o apelante a restituir em dobro os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do apelado e a pagar indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos e acrescidos de juros . O autor da ação alegou ausência de anuência para os descontos, enquanto o sindicato sustentou a regularidade da contratação e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo entidades sindicais sem fins lucrativos; (ii) a comprovação de anuência do apelado para os descontos realizados; e (iii) a configuração e o valor adequado da indenização por danos morais em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário. III . RAZÕES DE DECIDIR O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às entidades sindicais quando estas atuam como fornecedoras de serviços remunerados, independentemente de sua natureza jurídica ou ausência de fins lucrativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. A documentação apresentada pelo sindicato não comprova de forma robusta a contratação, especialmente diante da inversão do ônus da prova e da vulnerabilidade do consumidor idoso. Os descontos iniciados antes da suposta adesão e a ausência de provas confiáveis para validar a assinatura digital corroboram a inexistência de relação jurídica contratual válida. A restituição em dobro dos valores descontados é cabível nos termos do art . 42 do CDC, dispensando a comprovação de má-fé quando constatada violação à boa-fé objetiva. O dano moral é configurado "in re ipsa" quando há descontos indevidos em benefício previdenciário, por se tratar de verba alimentar essencial.
O valor da indenização por danos morais, inicialmente fixado em R$ 10.000,00, deve ser reduzido para R$ 5 .000,00, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a intensidade da ofensa, a condição das partes e os parâmetros usualmente adotados por este Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações envolvendo entidades sindicais que fornecem serviços remunerados, independentemente de sua natureza jurídica . A inexistência de prova robusta de anuência do consumidor para descontos em benefício previdenciário caracteriza prática abusiva, ensejando restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar gera dano moral "in re ipsa", justificando a condenação por danos extrapatrimoniais. A fixação de indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em atenção às peculiaridades do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 405. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .297.974/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j . 28.05.2013. TJES, Apelação Cível 011190013752, Rel . Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 07.06 .2022. TJES, Apelação Cível 0020672-61.2019.8 .08.0035, Rel. Des.ª Heloisa Cariello, j . 18.10.2024.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002094420248080065, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 13/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2 . A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4 .
Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 5 . Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003565320228080061, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 14/11/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DÉBITOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA
. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação interposta pelo BANCO PAN S/A contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito movida por EDSON MAGALHÃES DE OLIVEIRA, declarando a inexistência do débito relativo a contrato de empréstimo consignado nº 332176250-6, condenando o banco à restituição dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se o contrato de empréstimo consignado foi regularmente firmado e se os descontos realizados no benefício previdenciário do autor são devidos; (ii) avaliar a configuração de danos morais e a adequação do valor fixado a título de indenização . III. RAZÕES DE DECIDIR O banco apelante sustenta a validade do contrato de empréstimo consignado, alegando que o apelado assinou o contrato. No entanto, verificam-se inconsistências nos dados do contrato, como o endereço incorreto do apelado e a pactuação realizada em cidade diversa de sua residência, o que levanta sérios indícios de fraude. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes cometidas no âmbito de suas operações está consolidada na jurisprudência, sendo aplicável o entendimento do STJ no REsp nº 1 .199.782/PR e a Súmula 479/STJ, que impõem ao banco o ônus de provar a regularidade da contratação, o que não foi feito nos autos. A ausência de prova da regularidade da contratação, aliada aos descontos indevidos em benefício previdenciário, justifica a declaração de inexistência do débito e a condenação à restituição dos valores descontados. O dano moral é presumido (in re ipsa) em casos de descontos indevidos em proventos de aposentadoria, que afetam diretamente a subsistência do aposentado, configurando evidente abalo psicológico .
O valor de R$ 5.000,00, fixado a título de indenização, está em conformidade com os parâmetros estabelecidos por este Tribunal em casos semelhantes, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação desprovida . Tese de julgamento: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, cabendo-lhes o ônus de comprovar a regularidade de contratos questionados por alegações de fraude. O dano moral in re ipsa é caracterizado em casos de descontos indevidos em proventos de aposentadoria, sendo razoável o arbitramento de indenização no valor de R$ 5.000,00 para tais situações. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor ( CDC), art . 14, § 3º; Súmula 479/STJ; REsp nº 1.199.782/PR. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1 .199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12 .09.2011; STJ, REsp nº 1.846649; TJES, Apelação Cível, 047150097971, Rel. Des . Raimundo Siqueira Ribeiro, julgado em 29.10.2019; TJES, Apelação Cível, 011190013752, Rel. Des . Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 07.06.2022.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00005576720218080061, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data: 25/11/2024)

Dessa forma, entendo que a majoração da indenização para o patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
é medida que se impõe, adequando-se o julgado aos parâmetros atuais desta Corte de Justiça.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada apenas no que tange ao valor dos danos morais, majorando-o para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença, inclusive quanto aos juros e correção monetária e ônus sucumbenciais, que já foram fixados em percentual sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar